Tribunal: TJDFT
Processo: 0754457-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. FRUSTRAÇÃO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado, em execução de título extrajudicial em curso desde 2017.
2. O juízo de origem afastou a medida por considerar excepcional a penhora salarial e ausente prova de que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor.
3. A agravante sustenta a relativização da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, diante da frustração de outras diligências e da existência de renda mensal aproximada de R$ 7.669,95, apurada via INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos do executado para satisfação de crédito de natureza não alimentar, diante da frustração de outros meios executórios e da necessidade de preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial quando demonstrada a ineficácia de outros meios executórios e assegurada a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. A execução tramita há longo período sem localização de bens penhoráveis, apesar das tentativas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
7. A renda declarada do executado revela capacidade contributiva que permite a constrição moderada, sem violação à dignidade humana.
8. A fixação da penhora em 10% dos rendimentos líquidos mostra-se proporcional e adequada, em consonância com precedentes desta Corte em situação análoga.
IV. DISPOSITIVO:
9. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, excluídos os descontos compulsórios, diretamente na fonte pagadora, até a satisfação do débito.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. É admissível a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, em execução de crédito não alimentar, quando frustrados outros meios executórios e preservado o mínimo existencial do devedor.
2. A penhora de percentual moderado dos rendimentos líquidos, fixado em 10%, atende aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana”.